Tribunal: TJDFT
Processo: 0007585-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I. Somente recursos interpostos contra pronunciamentos judiciais proferidos após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 autorizam o arbitramento dos honorários recursais previstos em seu artigo 85, § 11.
II. Recurso desprovido.